Tribunal: TJMT
Processo: 1026123-89.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026123-89.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INGRID ROSA COSTA - TRANSPORTES - CNPJ: 28.336.847/0001-60 (EMBARGANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), INGRID ROSA COSTA - CPF: 031.680.739-70 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA 27/STJ OBSERVADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu a apelação e manteve a improcedência de ação revisional de contrato bancário, na qual se discutiam juros remuneratórios e capitalização mensal em Cédula de Crédito Bancário destinada a capital de giro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, bem como se seria necessária manifestação específica para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão nem contradição quando o acórdão enfrenta, de forma clara e coerente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

4. O julgado embargado apreciou expressamente a tese firmada no REsp no 1.061.530/RS, concluindo que a taxa contratada não apresentava discrepância relevante em relação à média de mercado, afastando a alegada abusividade.

5. A capitalização mensal foi reputada válida, diante da pactuação expressa constatada no contrato, em conformidade com a Lei no 10.931/2004 e com a jurisprudência consolidada do STJ.

6. Os
aclaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito nem à imposição de tese específica, sendo suficiente, para fins recursais, a disciplina do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão aprecia de modo fundamentado a controvérsia sobre juros remuneratórios e capitalização mensal em contrato bancário. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito. 3. O prequestionamento observa a sistemática do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação específica sobre todos os fundamentos invocados pela parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC, art. 421-A; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 27); Súmulas 382, 539 e 541/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
INGRID ROSA COSTA
e
INGRID ROSA COSTA – TRANSPORTES
contra o acórdão
d
esta
5a
Câmara de Direito Privado
, de minha relatoria
que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto pelas ora embargantes, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Revisional de Contrato C/C Danos Materiais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1026123-89.2024.8.11.0003, ajuizada em face d
o

BANCO BRADESCO S
/
A
, que havia julgado improcedente a pretensão deduzida na inicial, rejeitando as alegações de abusividade nas cláusulas do contrato de Cédula de Crédito Bancário
-
Capital de Giro

(ID. 344538875).

Em suas razões (ID. 346209359), as Embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição
, su
stenta
ndo
que houve a prática de juros de forma composta e acima dos patamares legais, e que em momento algum fundamentaram sua pretensão nas legislações ou entendimentos jurisprudenciais citados pelo Colegiado (como Súmulas do STF e STJ sobre capitalização), mas sim exclusivamente no REsp 1.061.530/RS.

Aduzem que o Banco não comprovou a existência de peculiaridades ou análise de perfil de risco que justificassem a aplicação de taxas superiores à média do mercado
, pugnando,
por fim, que seja adotada tese específica sobre o tema debatido, visando o prequestionamento explícito para acesso aos Tribunais Superiores, invocando as Súmulas 98 e 211 do STJ e a Súmula 356 do STF.

O Embargado apresentou contrarrazões no ID. 348280351, alegando que o acórdão não padece de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, argumentando que a decisão colegiada analisou de forma clara e exaustiva a controvérsia, fundamentando-se nas provas dos autos e na jurisprudência aplicável
, d
efende
ndo
que os embargos denotam mero inconformismo com o resultado desfavorável, constituindo via inadequada para a rediscussão do mérito, pugnando pela manutenção integral do aresto.

Recurso tempestivo (ID.
346228859
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
INGRID ROSA COSTA
e
INGRID ROSA COSTA – TRANSPORTES
pretendem a modificação do acórdão que desproveu seu apelo, apontando supostos vícios de omissão e contradição na análise da taxa de juros remuneratórios e na fundamentação legal adotada, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para a procedência da revisão contratual e a formulação de tese específica para prequestionamento
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO). PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, afastando a alegada abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização, das tarifas administrativas e de suposta venda casada em contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado para capital de giro, bem como condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a contrato de crédito firmado por pessoa jurídica para capital de giro; (
ii
) se a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado caracteriza abusividade; (
iii
) se é válida a capitalização mensal de juros na Cédula de Crédito Bancário; (
iv
) se há ilegalidade na cobrança de tarifas administrativas e na alegada contratação compulsória de seguro.

III. Razões de decidir

3. O contrato de crédito destinado ao fomento da atividade empresarial caracteriza relação de insumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ausente comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

4. A estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, sobretudo quando o percentual contratado não se distancia de forma relevante dos índices divulgados pelo BACEN.

5. A capitalização mensal de juros é válida na Cédula de Crédito Bancário, desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

6. Não configurada venda casada quando inexistente contratação de seguro ou condicionamento da concessão do crédito, bem como são lícitas as tarifas bancárias pactuadas, desde que previstas contratualmente e vinculadas a serviços efetivamente prestados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. O contrato de crédito bancário firmado por pessoa jurídica para capital de giro não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de vulnerabilidade. 2. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é abusiva quando não demonstrada discrepância relevante ou onerosidade excessiva. 3. É válida a capitalização mensal de juros na Cédula de Crédito Bancário quando expressamente pactuada. 4. São lícitas as tarifas bancárias previstas contratualmente e vinculadas à concessão do crédito, inexistindo venda casada sem prova de imposição ou condicionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV; CC,
arts
. 421 e 421-A; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp no 2.001.086/MT; Súmulas 382, 539 e 541/STJ; Tema 972/STJ; Tema 958/STJ.

(
TJMT.
N.U 1026123-89.2024.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
, Gab2
–

5a
Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026, DJE 09/02/2026)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela, contudo,
observa-se que a insurgência gravita, fundamentalmente, em torno da manutenção das taxas de juros remuneratórios e da capitalização em Cédula de Crédito Bancário destinada a Capital de Giro
, sendo que a
parte alega que o acórdão incorreu em contradição e omissão por ter supostamente ignorado as balizas do REsp 1.061.530/RS e por ter o Colegiado utilizado dispositivos legais e súmulas que não haviam sido expressamente invocados na exordial, além de aduzir que a
Instituição Financeira
não comprovou o risco de crédito capaz de justificar a taxa aplicada.

Ora, tal
argumentação, com a devida vênia, carece de embasamento fático perante o texto do aresto embargado
, uma vez que o
acórdão foi

exaustivo e absolutamente coerente ao enfrentar a lide.

Com efeito, já de início,
a decisão colegiada assentou a premissa inafastável de que a relação jurídica firmada se tratava de um empréstimo para fomento da atividade empresarial (Capital de Giro), caracterizando uma relação de insumo e, por consequência, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Tal definição modifica intrinsecamente a distribuição do ônus argumentativo: ao
contrário
do que tentam impor as Embargantes, num contrato de natureza empresarial, milita em favor do pacto a presunção de paridade e simetria (art. 421-A do Código Civil), recaindo sobre a tomadora do crédito o ônus de comprovar de forma cabal a onerosidade excessiva ou o abuso desmedido.

Nesse
contexto
, a alegação de que o Colegiado teria sido omisso em relação à tese firmada no Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS (Tema 27) beira a litigância temerária, porquanto o acórdão fundou-se exatamente neste paradigma para solver a lide
, nos seguintes termos:

“
Primeiramente, é preciso assentar que a orientação consolidada no STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), estabelece que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros em 12% ao ano (Súmula 596/STF) e que a estipulação de juros superiores à média de mercado, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ)
” (...) “
No caso em tela, a sentença considerou que o simples exercício de comparação entre 1,85% a.m. e a média de 1,64% a.m.
é
inservível para a revisão, por estarmos diante de índices decididamente baixos, que se encontram dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis para transações como a CCB
” (...) “
A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi, in
verbis
:
‘
(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia

(...)
”

Como visto,
r
estou cristalinamente consignado no voto condutor que o parâmetro adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é a aferição de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
, uma vez que o
acórdão realizou o cotejo analítico direto: apontou que a taxa média do BACEN para abril de 2022 era de 1,64% ao mês, enquanto a taxa contratada pelas Embargantes foi de 1,85% ao mês
, c
onclui
ndo
o Colegiado que a diferença de irrisórios 0,21 pontos percentuais não atinge sequer a marca de uma vez e meia a média
balizadora do STJ, não configurando, sob qualquer prisma, abusividade que legitimasse a intervenção judicial no contrato.

É imperioso destacar
, neste ponto,
que a contradição que rende ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração é a contradição interna
-
ou seja, aquela que se verifica entre os fundamentos do próprio acórdão, ou entre os fundamentos e o dispositivo
-
, e jamais a divergência externa entre o que a parte entende ser o direito aplicável e a conclusão alcançada pela Turma Julgadora.

Ou seja, tal vício ocorre quando há antagonismo insuperável entre as premissas estabelecidas na fundamentação e a conclusão exarada no dispositivo, de modo que não existe “contradição externa” entre a decisão e o que a parte embargante acha correto, nem entre a decisão e o teor das peças processuais das partes.

Nesse sentido:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma,
DJe
28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 19/10/2021,
DJe
03/11/2021) (
g.n
.)

Logo, o
simples fato de o provimento jurisdicional não ter sido favorável às teses defendidas pelas autoras não transmuda a decisão em contraditória.

Igualmente infundada é a insurgência calcada no argumento de que o Colegiado se embasou em normas e súmulas não invocadas pela parte para manter a legalidade da capitalização de juros.

Ora, é
basilar no direito processual o brocardo
da
mihi

factum
, dabo
tibi

ius
(dá-me os fatos, e eu te darei o direito), consubstanciado no princípio
iura

novit

curia
(o juiz conhece o direito)
, de modo que o
órgão julgador não
atua como mero chancelador das teses das partes, nem está
adstrito
aos artigos de lei por elas alinhavados.

Na hipótese, o
acórdão aplicou corretamente o art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004, bem como as Súmulas 539 e 541 do STJ, para constatar, matematicamente, que a taxa anual de 24,60% supera o duodécuplo da taxa mensal de 1,85%, o que perfaz a pactuação expressa e legal da capitalização, aniquilando qualquer alegação de burla
, nos seguintes termos:

“
Ocorre que, como já mencionado, o contrato em questão é uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), título executivo extrajudicial regido pela Lei n. 10.931/2004, que em seu art. 28, § 1o, inciso I, autoriza expressamente a pactuação de capitalização de juros
” (...) “
Ademais, a matéria encontra-se sumulada pelo STJ, sendo cediço que a Súmula 539 permite a capitalização
”
(...)
“
E, para fins de comprovação dessa pactuação, a Súmula 541 do STJ estabelece que 'A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
” (...) “
In
casu
, no contrato questionado a taxa mensal é de 1,85% e a anual de 24,60%, do que se depreende que o duodécuplo da taxa mensal (1,85% x 12) resulta em 22,20% e, sendo a taxa anual (24,60%) superior a esse produto, resta configurada a pactuação expressa da capitalização, legitimando sua cobrança
(...)”

Desse modo, o
que transparece
das razões dos
embargos é a inegável e obstinada pretensão de rever o mérito do julgamento
, uma vez que a
parte tenta
, por via transversa,
transformar os
aclaratórios
em recurso de apelação, almejando forçar este Sodalício a realizar uma nova valoração das provas e do contrato sob a ótica que melhor lhe aprouver
, o que não se pode admitir.

Aliás, a
jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao asseverar que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, desde que tenha encontrado e exposto de forma coesa a motivação suficiente para decidir a controvérsia, o que ocorreu de forma irretocável no aresto vergastado
. A propósito, nesse sentido:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as
questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022) (
g.n
.)

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de
apelação
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Portanto, reputo manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

O que se denota é que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam
significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Por derradeiro, no que tange ao manifesto anseio de prequestionamento para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias extraordinárias, é mister ressaltar que a técnica processual moderna aboliu a necessidade de menção sacramental ou de elaboração de
“
teses específicas
”
forçadas a pedido da parte.

Isso porque o art.
1.025 do
CPC
consagrou no ordenamento jurídico a figura do prequestionamento ficto, estabelecendo que os elementos suscitados pelo embargante se consideram incluídos no acórdão, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior identifique vício no julgado. Destarte, a prestação jurisdicional exigida pela instância de piso encontra-se plena e acabada
, sendo desnecessária a manifestação na forma como pretende o embargante, conforme já decidiu este Sodalício em hipótese análoga,
in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL
INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC
).
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da
s
Embargante
s
quanto ao resultado do julgamento do recurso de
apelação
que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já resolvida, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026